Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747407-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Embargos À Execução Fiscal no 0768818-06.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Argumenta que a probabilidade do direito está presente, tendo em vista que i) a execução fiscal está integralmente garantida pela penhora de imóvel e que ii) o crédito é inexigível, pois ii.1) o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo e ii.2) os títulos executivos que amparam a execução são eivados de vícios insanáveis e, portanto, são nulos. Defende que há perigo na demora pela manutenção da constrição do bem e pela futura implementação de outras medidas expropriatórias. Aponta que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título e argumenta que os adquirentes/possuidores dos imóveis devem proceder com as obrigações acessórias, inclusive o recolhimento de impostos após a compra do bem e a alteração da alteração de contribuinte. Assim, defende devida a extinção da execução em que figura como polo passivo, sendo mero pedido subsidiário o direcionamento da cobrança aos adquirentes dos imóveis. Argumenta que as certidões de dívida ativa executadas carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, em razão de deficiência e erro nos cálculos, fazendo inclusive com que conste valor a maior. Afirma que os erros se deram quando do lançamento dos débitos, com a consequente replicação nas certidões de dívida ativa, o que afasta a possibilidade de simples substituição das CDAs. Requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo devidamente recolhido no ID 65931601. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 213308776): Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda., em recuperação judicial, em face do Distrito Federal. A parte embargante relatou que a execução fiscal foi movida para cobrança de débitos referentes a IPTU e Taxa de Limpeza Pública, inscritos em Dívida Ativa, totalizando um valor superior a R$ 156.000,00. A execução fiscal teve início em 13 de setembro de 2021, e os bens da empresa embargante foram penhorados, conforme certificado em 16 de maio de 2024, recaindo sobre o imóvel localizado na sala 709, no Setor Comercial Norte, Brasília. A embargante defende a existência de nulidades insanáveis nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução fiscal, alegando que os créditos tributários não possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Argumenta que as CDAs apresentam incorreções quanto à apuração dos débitos e que os imóveis relacionados à execução foram alienados antes da inscrição da dívida ativa, o que afastaria a responsabilidade da embargante. Além disso, a embargante destaca a ilegitimidade passiva, requerendo que a cobrança seja direcionada aos atuais proprietários dos imóveis, citando nominalmente os adquirentes, como Fernando da Silva Albuquerque e outros. No tocante à tempestividade, a embargante sustenta que os embargos foram opostos no prazo legal, com base na contagem dos prazos em dias úteis conforme estipulado pelo Código de Processo Civil. Alega também que a execução já está garantida pela penhora do imóvel e, diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos de expropriação até o julgamento dos embargos. Ao expor suas razões, pede a extinção da execução fiscal pela nulidade das CDAs, ou, subsidiariamente, a retificação dos valores inscritos. Por fim, solicita a citação dos atuais proprietários dos imóveis, para que assumam o polo passivo da execução fiscal. Decido. Os embargos do devedor podem ter efeito suspensivo quando a execução estiver garantida e o juiz verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, aplicado às execuções fiscais, conforme decidiu o STJ no RESP 1.272.827, representativo de controvérsia. No caso concreto, não há probabilidade do direito. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU e TLP, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. Conforme o art. 8o do Decreto no 82/66, "A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares". Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel ou de seus direitos, o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP por ele gerada. Do contrário, permanece como responsável pelo pagamento. A comunicação da transmissão da propriedade à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, sendo tal ônus do vendedor e do adquirente, a teor do art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 e do art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital n.o 28.445/2007. Não houve, em tese, comunicação da alteração da posse ou propriedade do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a embargante, em tese, descumprimento da obrigação acessória. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome da ré e a respectiva penhora, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, porque o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração. Precedente: Acórdão 1364578, 07048905720198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Ainda que exista contrato entre o comprador e vendedor eximindo o alienante da obrigação tributária, aplica-se o art. 123 do Código Tributário Nacional, que diz: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”. Quanto aos mais, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Não há, por ora, nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes. Além disso, a executada conseguiu se defender satisfatoriamente do lançamento em questão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, quanto à substituição do polo passivo, no processo de execução, tanto a denunciação da lide quanto o chamamento ao processo são inaplicáveis. Essas figuras processuais são usuais no processo de conhecimento, onde se discutem responsabilidades e obrigações de maneira mais aprofundada. Vejamos cada uma delas e porque não são cabíveis no âmbito da execução. A denunciação da lide está prevista nos artigos 125 a 128 do Código de Processo Civil (CPC) e ocorre quando uma das partes, geralmente o réu, chama ao processo um terceiro que, em regresso, pode vir a ser responsável pela obrigação discutida (por exemplo, um fiador ou segurador). No entanto, no processo de execução, o objetivo é apenas satisfazer o crédito já reconhecido, sem a necessidade de um debate sobre responsabilidade primária ou regressiva. O processo de execução visa à satisfação de uma dívida já certa, líquida e exigível, seja por meio de título judicial ou extrajudicial. Sendo assim, não há espaço para discutir questões de responsabilidade indireta, pois o título executivo já determina quem é o devedor. O chamamento ao processo está previsto no artigo 130 do CPC, sendo utilizado para que o réu chame ao processo outros coobrigados, como devedores solidários ou fiadores. No processo de conhecimento, isso pode ser feito para garantir que todos os responsáveis pela dívida participem da ação. Porém, no processo de execução, a questão da solidariedade ou coobrigação já deve estar previamente definida no título executivo (seja judicial ou extrajudicial). A execução visa unicamente à satisfação do crédito, e o chamamento ao processo não se aplica, já que todos os devedores solidários podem ser executados diretamente, segundo o artigo 779, incisos I e II do CPC. O pedido também ofenderia, em tese, a súmula n.o 392 do Superior Tribunal de Justiça. Ela estabelece que, no âmbito das execuções fiscais, a Fazenda Pública tem a possibilidade de substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que até o momento da sentença. Essa substituição pode ocorrer para corrigir erros de natureza material ou formal, como erros de digitação, inexatidões no valor da dívida ou problemas relacionados a dados técnicos. Entretanto, não é permitida a alteração do sujeito passivo da execução, ou seja, o devedor. Significa que, se houver um erro no nome do devedor ou na identificação correta do responsável pela dívida, essa substituição não será possível, pois a modificação do sujeito passivo configuraria uma alteração substancial da execução, o que não seria permitido. Indefiro, portanto, o efeito suspensivo. Diante do cumprimento dos requisitos legais, recebo os presentes embargos sem suspensão da execução fiscal. Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei de Execução Fiscal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Traslade-se cópia desta decisão para a(s) execução fiscal(is) de origem. Como cediço, a regra é que os embargos não suspendem a execução, mas para que haja tal providência, a parte executada deverá garantir o juízo e, ainda, comprovar a presença dos requisitos da tutela provisória, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (destacado) Quanto ao tema, leciona a doutrina: Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, § 1o). (Alexandre Freitas Câmara. O novo Processo Civil brasileiro. 3a ed. Editora Atlas., p.362) No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. No caso em exame, o agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que alienou os imóveis e que cabia aos adquirentes o dever de comunicar administrativamente a mudança de contribuinte. De acordo com o Código Tributário Nacional e o Decreto no 28.445/2007, que regulamenta o Imposto Territorial Predial Urbano e Territorial Urbana – IPTU no Distrito Federal, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Confira-se: CTN: Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Decreto 28.445/07: Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no. 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10). Assim, conclui-se que, de acordo com a legislação acima transcrita, tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título) quanto o vendedor, que continuar com a titularidade de proprietário registrada no Registro de Imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo a autoridade administrativa optar pelo antigo ou pelo novo proprietário/possuidor com o objetivo de facilitar a arrecadação do tributo. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009) (destaquei) O colendo STJ vem reiterando o entendimento acima firmado, conforme se denota no seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIROS. CONTRIBUINTE PODE SER O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que excluiu a CDHU do polo passivo de Execução Fiscal, tendo em vista a transferência do bem a terceira pessoa (adquirente), ainda que não registrada em cartório. 2. O CTN (arts. 32 e 34) preconiza que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser "contribuintes" do imposto que recai sobre ele. E como proprietário entende-se aquele que consta como tal no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. In casu, o imóvel está registrado em nome da CDHU. O fato de a CDHU ter transferido a posse do imóvel para outrem, máxime sem registro do título translativo no Cartório de Imóveis, não retira a sua responsabilidade tributária. 3. Tal matéria é pacífica no STJ, que reconhece a possibilidade de tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles. A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009. 4. O acórdão recorrido discrepa da referida orientação quando exime o compromissário vendedor da responsabilidade solidária no pagamento da exação. Neste sentido: REsp 1.695.772/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, e AgInt no REsp 1.655.107/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1824216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei) O Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece que as convenções particulares não são oponíveis à Fazenda Pública. Vejamos: Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Portanto, nos termos da legislação e da jurisprudência acima destacadas, não há como reconhecer a ilegitimidade alegada pelo agravante, uma vez que não cabe acolher a alegação de que o eventual dever dos adquirentes de comunicar a alteração do sujeito passivo do imposto incidente relativo aos imóveis afaste a responsabilidade tributária do agravante. O agravante alega também que as certidões de divida ativa (CDAs) são nulas, pois contém erros que prejudicam a sua certeza, liquidez e exigibilidade. Nos termos da legislação tributária, as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro a que aproveite afastar essa presunção por meio de prova inequívoca. Transcrevo: Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. No caso dos autos, o agravante alega haver erros de cálculo ocorridos no momento do lançamento dos débitos, o que inviabiliza inclusive a correção por meio de mero substituição das CDAs. No entanto, verifico que as certidões que fundamentam a execução (IDs 102859289 e seguintes da Execução Fiscal no 0748999-88.2021.8.07.0016) cumprem os requisitos elencados na legislação pertinente, pois indicam o nome do devedor, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e natureza do crédito e a data de inscrição. Por outro lado, tenho que o agravante, em que pese suas alegações quanto ao valor dos encargos incidentes, não conseguiu demonstrar inequivocamente a presença de erros que afastem a presunção de certeza e liquidez. Desse modo, as alegações não são suficientes para justificar a suspensão da execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PREENCHIMENTO. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A CDA anexada à inicial preenche os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais): 1.1. “1. O decreto que regulamenta lei instituidora de tributo é apto a fundamentar a Certidão de Dívida Ativa (CDA). 2. A referência na CDA à legislação que disciplina a exação impugnada e à natureza do débito tributário, bem assim com a indicação do número do processo administrativo no qual se apurou o débito tributário oriundo do auto de infração correlato, preenche suficientemente o requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa traçado no art. 202 do CTN.” Acórdão 1662940, 07019052720228079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante indicação precisa do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/80. No caso, agravante não logrou desconstituir a presunção de legitimidade que há na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução. 3. Não há que se falar em dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, consoante Súmula 393 do STJ (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”) e, como bem definido na decisão agravada: “é inadmissível a análise de que a Executada não seria a consumidora final das operações de venda de combustível e diesel pela via estreita da exceção de pré-executividade, justamente em razão da necessária dilação probatória e oitiva da parte Exequente.”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810642, 0746570-31.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. UTILIZAÇÃO DO INPC LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435. LIMITAÇÃO À COTA SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, inviável o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva de sócios, cujos nomes constam da CDA, em face da impossibilidade de dilação probatória nessa via processual. 2. A CDA possui presunção juris tantum de liquidez e certeza, cabendo ao devedor que nela figure o ônus de rechaçá-la mediante inequívoca prova documental. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1015043, 20160020412729AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2017, publicado no DJe: 10/05/2017.) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024 12:25:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador